Tribunal: TJSP
Processo: 0004116-42.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000366973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0004116-42.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante RICARDO LUIZ DE ARRUDA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004116-42.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas
2/7
Apelação s/Revisão no 0004116-42.2016.8.26.0114
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP
Apelante: Ricardo Luiz de Arruda Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Renata Oliva Bernardes de Souza
Voto no 13.156
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - LESÕES
CORPORAIS CULPOSAS - Autoria e materialidade dos delitos
comprovadas - Culpa demonstrada - Negativa do réu isolada -
Condenação devida - Penas fixadas com critério e conservadas -
Regime prisional inicial aberto adequado à espécie - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
234/249, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou o réu Ricardo Luiz de Arruda Batista como incurso nas
penas do artigos 303, parágrafo único ainda vigente à época dos fatos, e não §
1o, como constou na r. decisão, erro material que fica desde logo corrigido , c.c.
o artigo 302, § 1o e não parágrafo único, como também constou na r. decisão,
outro erro material que fica corrigido desde já
, inciso III, ambos da Lei no
9.503/97 (CTB), por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, a
cumprir, em regime inicial aberto, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção,
além da proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período de 03 (três) meses; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período, a critério do Juízo da
Execução.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Alega que não deixou de observar o dever objetivo de
cuidado. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento de crime único,
afastando-se o aumento levado a efeito pelo concurso formal (fls. 274/279).
O recurso foi recebido (fls. 261) e regularmente contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004116-42.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas
3/7
(fls. 284/288).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 299/304).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Ricardo Luiz
de Arruda Batista, por volta de 01h15 do dia 15 de setembro de 2014, na
Avenida Anchieta, esquina com a Avenida Benjamin Constant, na Vila Itapura, na
cidade e Comarca de Campinas/SP, praticou lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor contra Maurício Manfrin Silvério e Sandro Marusso.
A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 03/07, exames de corpo de delito de fls. 24/26 e 161/162
que concluíram que as vítimas sofreram lesões de natureza grave , além da
prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Sempre que ouvido, o apelante negou que agiu com culpa.
Informou que saiu de casa com a esposa e as filhas para levar uma das crianças
ao hospital. Aduziu que, ao chegar no cruzamento, atravessou o semáforo no
"amarelo". Afiançou que, na outra via, uma viatura da polícia militar atravessou o
semáforo no sinal vermelho, em alta velocidade, colidindo contra seu automóvel.
Na delegacia, narrou, ademais, que, após a colisão,
permaneceu no local até que outras viaturas chegassem. Disse que forneceu
seus dados aos policiais e resolveu ir embora porque ouviu os milicianos dizerem
que dariam jeito nele (cf. declarações de fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004116-42.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas
4/7
Em juízo, asseverou que não se recordava se reduziu a
velocidade no cruzamento, mas sabia que não passou em alta velocidade, pois
trafegava por volta de 50km/h. Esclareceu, ainda, que não era habilitado. Não se
recordava se a viatura possuía o giroflex aceso. Afirmou que ficou um período no
local, após o acidente, e falou com policiais das outras viaturas que apareceram
em seguida.
Disse, também, que não apresentou documentos porque
estava muito nervoso. Mencionou que era professor de futebol em um projeto
social na comunidade e cantava na noite, por isso um dos policiais identificou seu
veículo. Contou que apenas deixou o local porque os policiais cogitaram fazer
algo com ele (cf. mídia digital que acompanha os autos).

Sucede, no entanto, que as versões apresentadas pelo réu,
além de inconsistentes, não estão em consonância com as demais provas dos
autos.
Realmente, as vítimas Maurício Manfrin e Sandro Marusso,
policiais militares, na esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram, sob
o crivo do contraditório, que atendiam uma ocorrência de disparo de alarme em
agência bancária. Aduziram que, no referido cruzamento, o veículo do acusado
colidiu contra a lateral direita da viatura. Explicaram que o automóvel cruzou a via
sem obedecer o sinal de parada. Narraram, além disso, que a viatura capotou e
eles ficaram presos nas ferragens. Esclareceram que Maurício teve uma fratura
na clavícula e Sandro fratura na clavícula e costelas, além de corte na cabeça.
Afiançaram que o apelante também não era habilitado e ainda deixou o local sem
prestar socorro (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Os policiais militares Marcelo gomes e Igor Rogério, por sua
vez, aduziram em pretório que chegaram ao local do acidente e encontraram a
viatura capotada, e os colegas presos nas ferragens. Estavam com ferimentos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004116-42.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas
5/7
clavícula e costelas, porém conscientes. Asseveraram que o réu empreendeu
fuga do local e abandonou o automóvel. Igor recordou-se ainda que a irmã do
acusado compareceu ao local e passou as informações dele aos policiais,
embora não soubesse como ela soube do acidente (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Naiara Roberta, irmã do apelante, relatou, em solo judicial,
que soube do acidente por um amigo, que passou pelo local dos fatos e
reconheceu o automóvel de Ricardo. Disse que foi até o endereço indicado e não
encontrou o réu, apenas o veículo, e, então, passou todos os dados qualificativos
do acusado aos policiais (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Mesmo que se admita que a prova é escassa, já que não há
nos autos laudo pericial do local do acidente, com croqui, não se pode perder de
vista que o relato das vítimas, independentemente de serem agentes da lei, são
claros ao afirmar que foi o apelante quem não respeitou a sinalização de trânsito
(semáforo). Ademais, foi o réu, que não possuía habilitação para dirigir veículo
automotor, quem deixou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas. Sem
dúvida alguma, tal fato pesa contra ele.
Sendo assim, forçoso reconhecer que o acusado não agiu
com a devida cautela, como bem exige o artigo 28 da Lei no 9.503/97 (CTB),
descumprindo o dever de cuidado objetivo, desrespeitando sinalização
semafórica, invadindo o cruzamento, dando azo ao grave acidente.
Em suma, bem evidenciada a culpa do apelante pelo evento,
na modalidade imprudência, que resultou nas lesões graves sofridas por Maurício
Manfrin e Sandro Marusso, a sua condenação, pelo delito do artigo 303 do CTB,
era mesmo de rigor. Note-se que o réu foi até favorecido diante da falta de
denúncia no que se refere ao delito, ou, no caso, em razão do princípio da
especialidade, da causa de aumento de pena de dirigir sem possuir carteira de
habilitação (artigo 302, § 1o, inciso I, do CTB).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004116-42.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas
6/7
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada, embora,
uma vez mais, o acusado tenha sido bastante beneficiado.
Estabelecida a pena do delito de lesão corporal no mínimo
legal, não sofreu alterações na segunda etapa, à míngua de agravantes e/ou
atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira etapa, pela causa de aumento de pena prevista
no artigo 302, § 1o, inciso III, do CTB (omissão de socorro), a pena foi elevada na
fração mínima de 1/3 (um terço), e, na sequência, reconhecido o concurso formal
entre os delitos, já que duas as vítimas e exatamente por serem duas as vítimas
não há falar-se em exclusão do concurso formal , a reprimenda sofreu novo
aumento, na fração também mínima de 1/6 (um sexto), restando numa pena
definitiva para o acusado de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção,
além da proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de 03 (três) meses.
Note-se que a pena de proibição de se obter a habilitação
para dirigir veículo automotor foi fixada a menor, pois o prazo correto seria 03
(três) meses e 03 (três) dias. Não bastasse isso e o mais significativo a meu ver
, a gravidade das lesões sequer foi levada em consideração pela Magistrada a
quo na dosimetria da pena, que fixou a básica no mínimo legal. Faço tais
observações apenas para que não fiquem sem registro, já que, à falta de recurso
ministerial, nada agora pode ser feito, sob pena de indevida reformatio in pejus.
A sanção corporal foi posteriormente substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas; eleito o regime inicial aberto na hipótese de conversão da
benesse, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código
Penal, de forma que, a meu ver, o apelante, também nesse particular, nada tem a
reclamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004116-42.2016.8.26.0114 - Comarca de Campinas
7/7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator